Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-54.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação reparatória por dano material e moral. Autora que acessou o sítio eletrônico da ré e preencheu seus dados pessoais com vistas a efetuar contrato de empréstimo. Ocorrência de fraude no curso da contratação e antes de a autora receber o empréstimo que desejava contratar perante a requerida. Efeitos da revelia. Responsabilidade objetiva da requerida. Art. 14, do CDC. Ação ora julgada

Ementa:
Ação reparatória por dano material e moral. Autora que acessou o sítio eletrônico da ré e preencheu seus dados pessoais com vistas a efetuar contrato de empréstimo. Ocorrência de fraude no curso da contratação e antes de a autora receber o empréstimo que desejava contratar perante a requerida. Efeitos da revelia. Responsabilidade objetiva da requerida. Art. 14, do CDC. Ação ora julgada procedente para reconhecer a fraude alegada pela autora, determinar a repetição do indébito e condenar a requerida à reparação por danos morais. Recurso provido.